Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. No caso, a destinação da multa aplicada ao perito por ato atentatório à dignidade da Justiça é facilmente perceptível a partir dos dispositivos legais referidos no acórdão embargado, de maneira que não há omissão a esse respeito. Além disso, a forma de rateio da verba honorária entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o advogado particular que passou a assistir o autor a partir do recurso de apelação está adequadamente demonstrada, o que afasta qualquer alegação de contradição quanto a esse particular.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.